Tribunal: TJSP
Processo: 1009412-80.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a qual, por sua vez, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão de mérito emanada no IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000, Tema 21. Ausência de elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da decisão agravada, bem

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a qual, por sua vez, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão de mérito emanada no IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000, Tema 21. Ausência de elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da decisão agravada, bem como de argumentos novos a serem ponderados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009412-80.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DECIO LUIZ MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1009412-80.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1009412-80.2017.8.26.0053/50001
Agravante: Decio Luiz Mendes
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Interessados: Diretor da Divisao de Administraçao de Pessoal DAP e Diretor de
Beneficios dos Servidores Publicos da São Paulo Previdencia SPPREV
Comarca: São Paulo
Juiz: Maricy Maraldi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17138
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos
em face de monocrática anteriormente proferida, a qual,
por sua vez, determinou a suspensão do processo até o
trânsito em julgado da decisão de mérito emanada no
IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000, Tema 21. Ausência de
elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação
da decisão agravada, bem como de argumentos novos a
serem ponderados. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto por Décio Luiz Mendes
contra decisão monocrática (fls. 51/52) deste Relator, que rejeitou embargos
de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a
qual, por sua vez, suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão
de mérito emanada no IRDR no 0007951-21-2018.8.26.000.
Inconformado, o agravante alega o seguinte: a) não
houve decisão do Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 21 a respeito de suspensão dos processos após a decisão de mérito; b) o
artigo 980 e parágrafo único do CPC dispõe que, superado o prazo previsto no
“caput” de um ano, cessa a suspensão dos processos; c) já há julgamentos de
outras Câmaras aplicando o entendimento; d) a Des. Luciana Bresciani, que
participou do julgamento do Tema 21, tem aplicado o entendimento da Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1009412-80.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
3
Especial, alertado especificamente para a desnecessidade de se aguardar o
trânsito em julgado.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Trata-se de embargos de declaração opostos contra a
decisão de fls. 459/460, que determinou que se aguardasse o trânsito em
julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n.o
0007951-21-2018.8.26.000.
A embargante sustentou o seguinte: a) não há
orientação emanada da Turma a respeito da necessidade de se aguardar o
trânsito em julgado do IRDR, nem tampouco motivação para tanto; b) o
incidente tem efeito vinculante e a Dra. Luciana Bresciani, que participou da
Turma julgadora do referido precedente, já se manifestou pela
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, pois inexistentes na decisão embargada contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos da embargante evidenciam sua
insatisfação com a decisão deste Relator, que não acolheu a fundamentação
apresentada, em nítida intenção infringente.
É imprescindível aguardar-se o trânsito em julgado do
IRDR para prosseguimento deste processo, pois há possibilidade de
interposição e acolhimento de embargos de declaração, com modificação da
tese firmada pela Turma Julgadora.
Não houve, portanto, nenhuma alteração na situação
jurídico-processual que ensejasse a modificação da decisão de fls. 458/459
desta Relatoria, que fica inteiramente mantida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.”.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1009412-80.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
4
A decisão agravada rejeitou embargos de declaração
opostos visando o imediato julgamento da lide tendo em vista a apreciação do
mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n.o
0007951-21-2018.8.26.000.
Os argumentos tecidos na minuta recursal não
prosperam.
Com efeito, embora tenha sido julgado o Tema 21 de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste E. Tribunal de Justiça,
o acolhimento de embargos de declaração eventualmente opostos pode alterar
a aplicação do entendimento.
De outra parte, o fato de outras Câmaras de Direito
Público já estarem aplicando o referido entendimento não tem o condão de
obrigar essa 13a Câmara à aplicação imediata da posição lançada pela Turma
Especial de Direito Público, sem o imprescindível trânsito em julgado.
Portanto, respeitadas as razões recursais apresentadas
pelo agravante, não é possível acolher o pedido recursal para determinar o
imediato julgamento.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo
interno a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a
decisão hostilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1009412-80.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator